Tribunal: TJES
Processo: 0004453-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004453-35.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA BARROS
APELADO: VALE S.A. e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR – MIGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCA DE COAÇÃO – DECADÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
pretensão autoral volta-se ao
reconhecimento da nulidade da
migração do plano de benefício previdenciário, em
razão de alegada coação
.

2.
Nessa hipótese, aplica-se o prazo decadencial de quatro anos, que se operou
in casu
, tendo em vista o ajuizamento da ação após mais de vinte anos da migração questionada.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004453-35.2021.8.08.0024

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA BARROS

APELADO: VALE S/A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA BARROS
em razão da sentença de fls. 473/477 que reconheceu a decadência e extinguiu a demanda, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, fls. 486/505, o recorrente alega: (i) não se operou a decadência, por se tratar de prestação de trato sucessivo; (ii) a ocorrência de cerceamento do direito de defesa; (iii) a nulidade da migração para o plano “vale mais” e (iv) danos morais.

Contrarrazões, fls. 508/524, pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia reside na alegação de coação sofrida pelo autor para que migrasse do plano de complementação de aposentadoria “Valia” para o denominado “Vale Mais”.

Dita
migração ocorreu no ano de 2000
e a
propositura da demanda se verificou em 04/03/2021.

Registro, então, que a causa de pedir aqui não está fundada na revisão de benefício previdenciário, o que impõe afastar a tese de que a hipótese é de obrigação de trato sucessivo.

A pretensão volta-se a apontar vício de consentimento na migração de um plano de benefícios para o outro, visando à declaração de nulidade do ato e o retorno ao
status

quo.

Desse modo, vislumbra-se que o autor impugna a própria alteração da relação jurídica firmada entre as partes, em razão de alegado vício de consentimento, sujeita, naturalmente, ao prazo decadencial de quatro anos.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça manifestou:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TERMO ADITIVO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREVI. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. PORTARIA 966/47 E CIRCULAR 351/66. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes, e não a revisão do benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC).(
AgRg nos EAREsp 96.026/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.035.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Este, inclusive, é o entendimento deste egrégio Tribunal, em casos de outros beneficiários que também discutiam a nulidade da migração do plano Valia para o plano Vale Mais, sob a alegação de coação. Vejamos:

APELAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA OPERADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando a pretensão de revisão do benefício de previdência privada é calcada na anulação por vício de consentimento de contrato, o direito é sujeito ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos previsto no artigo 178, §9º, inciso V, alínea b, do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002
. 2. A decadência do direito de anular a modificação do contrato de previdência privada por suposta coação ocorreu em 01º maio de 2004, enquanto a ação foi ajuizada tão somente no dia 06 de agosto de 2015. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal era inútil para alterar o termo a quo do prazo decadencial, haja vista que a contagem do quadriênio é deflagrada a partir da migração do plano de previdência privada complementar. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES; AC 0019876-12.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. REGRAS DO CONTRATO EXTINTO. ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO DE MIGRAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 178, §9º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1. -
A revisão de benefício previdenciário pretendida pelo autor só seria viável se tal direito não tivesse sido alcançado pela decadência, que no caso obsta a pretensão de desconstituição - em pleito anulatório - do pacto de migração do plano de aposentadoria complementar VALIA para o plano VALE MAIS, sob alegação de vício de consentimento. No caso, a migração entre planos ocorreu em 19-04-2000. Portanto, mais de 16 (dezesseis) anos antes do ajuizamento da ação (28-06-2016), quando ainda vigente o Código Civil de 1916. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos nas demandas em que houve a migração do participante de plano de benefícios, por meio de transação extrajudicial, e que buscam a aplicação de critérios estatutários extintos. Isso porque seria necessário declarar-se previamente a nulidade, por vício de consentimento, do ato negocial transigido, com a repristinação do contrato origina
l (AGRG no RESP 1191774/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 17-09-2015, data da publicação/fonte: DJe 24-09-2015). 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0019996-54.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

______________

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO. Anulação. Coação. Termo inicial. Data de adesão. Decadência reconhecida. Recurso conhecido e desprovido.
1. Nos termos do art. 178, I, do Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico por coação, contados da data que ela cessar;2. O entendimento consolidado do TJES é no sentido de que o termo inicial para contagem da decadência para anulação do ato de migração do para o plano de previdência valia é a data em que realizada a integração beneficiário ao novo plano, uma vez que, a partir da adesão, não permanece mais a condição de coação
;3. Diante do reconhecimento da decadência do próprio direito, resta prejudicada a análise dos demais pontos do recurso, na medida em que o direito autoral continuaria atingido pela decadência, ainda que se cogitasse em possibilidade de reforma da sentença em razão de entendimento desta corte sobre a legitimidade passiva da vale s/a. Para ações como a presente. (TJES, classe: Apelação cível, 048140075218, relator: Eliana Junqueira munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 18/02/2020, data da publicação no diário: 28/02/2020);4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0024624-57.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/10/2021; DJES 10/11/2021)

De conseguinte, considerando que o apelante discute a validade da substituição do plano de benefício no primeiro semestre de 2000 e a demanda somente foi ajuizada em 04/03/2021, correto o reconhecimento da decadência, na forma do inciso I, do artigo 178, do Código Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão em razão do deferimento de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator
Acompanho, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.